Tribunal: TCU
Processo: 018.929/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2419/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 241, inciso I, e 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumprida a determinação contida no item 9.4 do Acórdão 2715/2020-TCU-Plenário , dada a constatação de inexistirem pagamentos com recursos do precatório do Fundef dos serviços objeto do Contrato 51/2015, firmado entre o Estado do Piauí e a Fundação Getúlio Vargas, sendo que o valor empenhado à conta do Tesouro Estadual, no exercício de 2022, cobre a integralidade das parcelas restantes do contrato; b) autorizar a juntada da peça 19 deste processo ao TC Processo 000.173/2022-3 , em razão de o objeto do Contrato 4/2021, firmado com a FGV, para prestação de serviços relativos à aprendizagem dos jovens e adultos beneficiários do Projeto de Redução do Analfabetismo do Estado do Piauí, no valor de R$ 31.829.138,80, ser objeto de análise naqueles autos; c) encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Procuradoria-Geral do Estado do Piauí; e d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 018.929/2021-4 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Piauí. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.